Tribunal: TJES
Processo: 0018091-68.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018091-68.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAS RENNER S.A.

APELADO: SILVANA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
ABORDAGEM ABUSIVA E TRUCULENTA – SUSPEITA DE FURTO
–

ACIDENTE
NA
LOJA
–
FRATURA DE OSSO
–
SUBMISSÃO
A
TRATAMENTO ORTOPÉDICO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM CORRETAMENTE ARBITRADO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

S
obre a dinâmica do acidente, releva notar
que
a despeito de incontroversa a abordagem da apelada por funcionários da apelante
sob a
suspeita de furto e
também
o acidente
sofrido pela apelada nas dependências da loja da apelante
, as partes
apresentam
vers
ões
diversa
s

sobre a forma como se deu a abordagem, o comportamento dos envolvidos durante tal abordagem e ainda sobre a causa do acidente
.

2.

Em
se tratando de relação
consumerista
,
sabe-se que
a análise da culpa é despicienda, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
D
evidamente comprovados pela autora/apelada os danos sofridos, caberia à ré demonstrar,
assim, a culpa exclusiva da apelada ou de terceiro,
na forma do art. 14, §3º, II, CDC,
o que,
cumpre dizer, seria
simples,
com mera anexação aos autos das
filmagens do circuito interno de segurança da loja,
o que não ocorreu
in casu
.

4.

A caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros, a qual é constatada na situação em apreço
.

5.

Os transtornos ocasionados pel
o
apelad
o
com
a abordagem “
abusiva e truculenta
”
não se limitaram
à mera situação vexatória e humilhante –
o que por si só já ensejaria a condenação da loja apelada ao pagamento de indenização por danos morais –,
tendo ocorrido a queda da consumidora/apelada, senhora idosa,
por ato de preposto da apelante,
com fratura, necessidade
de ir ao hospital,
realização de
acompanhamento com médico ortopedista,
tomada de
medicações,
afastamento de suas atividades cotidianas por mais de 30 (trinta) dias (consoante exame
de corpo de delito
anexado aos autos),
realização de fisioterapia
e
uso de bengala como apoio.

6.

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

7.
A
tendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico d
a
requerid
a
/
apelante
e condição socioeconômica d
a
requerente/
apelada
e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se concluir que o valor de R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais) é consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o
intenso
abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido do
apelado
.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0018091-68.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: LOJAS RENNER S.A.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIS RENTERIA PLATERO JUNIOR - ES16330

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
LOJAS RENNER S.A

em face da r. sentença de
fls.
229
/
231
(ID
3
876458
) proferida pelo
d.
Juízo da
2
ª Vara Cível
de Serra
- Comarca da Capital,
nos autos da “
ação indenizatória por danos morais
”,
que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial formulados em
seu
desfavor
por

SILVANA MARIA ROCHA
DE OLIVEIRA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
e condenou a empresa ré, ora apelante,
a
o pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigid
o
monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescid
o
de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)
e ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados
em 20% sobre o valor da condenação atualizada.

Em suas razões recursais, colacionadas às fls.
2
37
/
249
(ID
3876458
),
a
apelante
sustenta, em suma:
(i)

inexistência dos pressupostos para responsabilidade civil;
(ii)
culpa exclusiva da vítima;
(iii)
ausência de provas
da culpa da requerida
,
tendo em vista
que o boletim de ocorrência anexado aos autos, além de
se
tratar de prova unilateral, não comprova o alegado na exordial
e, por fim,

(iv)
“
a autora não suportou dano moral em razão do acidente em questão, motivo pelo qual o pedido de indenização deve ser julgado
improcedente
”.

Subsidiariamente, pugna pela fixação dos danos morais em “
patamares razoáveis e dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência pátria,
além
de ser levado em consideração o conte
x
to do caso e o cenário socioeconômico atual
”,
uma vez
ser o valor arbitrado em
sentença
de
R$25.000,00
(
vinte e cinco mil reais) desproporcional e representa
r
verdadeiro enriquecimento sem causa.

Em sede de contrarrazões de fls.
257
/
285
(ID
3876458
), a apelada sustenta
que a sentença
se
encontra em “
total harmonia com os fatos levados até ele, não se justificando de forma plausível os questionamentos levantados pelo
defensor
da recorrente no sentido de propiciar a reforma da sentença exarada
”.
Requer, assim, que seja negado provimento
a
o recurso interposto
, mantendo-se incólume a r. sentença
recorrida
.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Na instância originária,
a
duziu a autora/apelada na exordial que no dia 27/10/2017
se
dirigiu à loja da apelante,

com o
intuito de efetuar o pagamento de sua fatura
do cartão da loja
,
interessando-se
pela compra de um par de óculos.
A fim de escolher um modelo de óculos, provou sucessivamente vários deles.
T
odavia, “
ao visualizar-se reiteradamente num espelho próximo, a apelada colocou um par de óculos, que já eram de sua propriedade, e que estava apoiado sobre a sua cabeça, dentro da bolsa
”.

Quando estava no
caixa
para
realizar
o pagamento
foi impedida
de efetuar
a compra
dos óculos
pois
esta seria realizada com o cartão de crédito da loja, porém
para tanto precisaria apresentar
seu documento de
identidade, o qual
não portava no momento.

Insatisfeita com a negativa, dirigiu-se ao SAC no fundo da loja, quando foi
abordada
por funcionários de segurança
da loja,
afirmando
que
havia imagens do sistema de vigilância
que apontariam que a autora/apelada
estaria com
óculos
da loja em sua bolsa. Salienta que a abordagem foi abusiva e truculenta,
tendo sido empurrada reiteradamente p
or uma
funcionári
a
da loja, “
fazendo com que, ao andar de costas e ao tentar apoiar-se para poder permanecer de pé, a apelada termina por torcer o pé esquerdo causando fratura dos ossos do metatarso (CID 5923)
”.

S
obre a dinâmica do acidente, releva notar
que
a despeito de incontroversa a abordagem da apelada por funcionários da apelante
sob a
suspeita de furto e
também
o acidente
sofrido pela apelada nas dependências da loja da apelante
, as partes
apresentam
vers
ões
diversa
s

sobre a forma como se deu a abordagem, o comportamento dos envolvidos durante tal abordagem e ainda sobre a causa do acidente
.

Em
se tratando de relação
consumerista
,
sabe-se que
a análise da culpa é despicienda, uma vez que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a
despeito de ter a autora/apelada ajuizado
ação de
produção antecipada de provas (autos de nº 0024597-94.2017.8.08.0048 –
negando-se a
apelant
e
a fornecer as imagens do circuito interno de câmeras de segurança sob o argumento
de
que em razão do transcurso de tempo as filmagens são descartadas
),

a
apreciação
de tais imagens
apenas se prestaria
ou
à análise de eventual culpa d
e preposto d
a loja, em responsabilidade
com feição
subjetiva
(
o que n
ã
o é o caso
)

ou à demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, as quais afasta
m
a responsabilidade da fornecedora apelante
.

Nesse contexto, devidamente comprovados pela autora/apelada os danos sofridos, caberia à ré/
apelante
demonstrar,
assim, a culpa exclusiva da apelada ou de terceiro
(art. 14, §3º, II, CDC)
, o que,
cumpre dizer, seria
simples,
com mera anexação aos autos das
filmagens do circuito interno de segurança da loja,
o que não ocorreu
in casu
.

E
videncia-
se, por isso,
a
responsabilidade da apelante,
merecendo, quanto à sua responsabilização, ser desprovido o recurso.

N
o tocante
ao dano moral
e ao seu arbitramento
,
o
bserva-se,
de igual maneira,

que
não
a
ssiste razão ao apelante.

A caracterização do dano moral à pessoa física reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores subjetivos relativos a honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre tantos outros, a qual é constatada
n
o caso em apreciação
.

Acerca do tema, importante destacar as lições de Cavalieri Filho, para quem:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Inquestionável o dano moral sofrido
na hipótese dos autos, com acontecido capaz de provocar grave constrangimento e que, no caso concreto, redundou ainda em lesão física à apelada
,
de modo que patenteada a violação de sua esfera extrapatrimonial.

Quanto à
quantificação da lesão extrapatrimonial experimentada,
inicie-se com a narrativa da apelada
no processo,
a seguir reproduzida:

“
A
pós períodos extensos de imobilização e fisioterapia (que não terminaram), além de administração de remédios para dor, a autora não se recuperou totalmente da lesão, apesar da lenta recalcificação de seus ossos
dificultada
pela avançada idade.

Apesar de possuir alta, a partir deste infeliz momento a autora não conseguiu se locomover com a facilidade de outrora, não podendo carregar as simples compras da feira até o seu domicílio sem que sinta dores no membro afetado, dor que se engendra no físico, mas que atinge a alma, rementendo-a ao infeliz instante a qual foi injustamente submetida.

Atualmente ela se locomove com auxílio de bengala, utilizando-a como ponto de apoio para alcançar firmeza em sua passada, situação que não existia antes do desagradável fato
”.

Os transtornos ocasionados pel
o
apelad
o
com
a abordagem “
abusiva e truculenta
”
não se limitaram
à mera situação vexatória e humilhante –
o que por si só já ensejaria a condenação da loja apelada ao pagamento de indenização por danos morais -
, tendo ocorrido a queda da consumidora/apelada, senhora idosa, com fratura, necessidade
de ir ao hospital e fazer acompanhamento com médico ortopedista, tomar medicações,
afastamento de suas atividades cotidianas por mais de 30 (trinta) dias (consoante exame
de corpo de delito
anexado aos autos –
fl. 83
) e
uso de bengala como apoio.

Nesse diapasão, doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que, para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se sempre que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado ou seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

A título exemplificativo, a jurisprudência pátria atual vem entendendo como adequado o valor
em torno
de R$10.000,00 (dez mil reais) para casos
em que tão somente houve a
exposição dos consumidores a situações de constrangimento e humilhação em abordagem em estabelecimentos comerciais,
situação à qual no presente caso ainda se somou lesão física relevante à consumidora. C
onfira-se:

APELAÇÃO. CÓDIGO CIVIL.
ABORDAGEM EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVAR OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As autoras foram submetidas a uma situação de constrangimento e humilhação tendo sido atribuída a prática de furto dos produtos da loja sem qualquer comprovação da conduta, por se tratar de uma rede de comércio que possui lojas em todo o País, é de se esperar que estas lojas possuam um treinamento e preparo para agir em situações assim sem expor os consumidores a situações humilhantes. 2. As abordagens devem ser efetuadas com o mínimo de cautela, exceto quando nas situações em que existe a plena certeza, uma vez que a Constituição Federal põe a salvo a honra e a imagem das pessoas. 3.
É assegurado pelo art. 944 do Código Civil que a fixação do quantum indenizatório deve observar a extensão do dano sofrido, assim, levando em consideração a função do dano moral e também a regra do artigo 944 do CC, o valor de R$ 10.000,00 encontra-se em total consonância com as disposições legais.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJAM; AC 0775251-60.2021.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Julg. 22/09/2023; DJAM 22/09/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. PARTE AUTORA ACUSADA DE FURTO NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEMANDADO. Abordagem truculenta e hostil por parte dos seguranças da loja.
Suspeita infundada. Delito não comprovado. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Responsabilidade civil objetiva do empregador. Conjunto probatório favor
á
vel à autora. Falha na prestação do serviço, notadamente quanto aos cuidados com a clientela. Dano moral configurado.
Quantum fixado em R$ 12.000,00 para as 1ª e 2ª autoras
e em R$ 4.000,00 para a 3ª autora. Hipótese que não comporta redução ou majoração, visto que em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (Súmula nº 343 do TJRJ) e em atenção às circunstâncias fáticas examinadas na lide. Precedentes do tjerj. Desprovimento dos apelos. (TJRJ; APL 0019393-23.2021.8.19.0210; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes; DORJ 02/06/2023; Pág. 732)

Portanto, o
quantum
indenizatório a qual faz jus a consumidora apelada deve ser substancialmente superior, pois a situação enfrentada
impactou,
ainda, a
integridade f
í
sica da autora limitando as
suas
atividades rotineiras e habituais
(fratura dos ossos do metatarso, com repercussão intensa no cotidiano da consumidora, que lavrou boletim de ocorrência, submeteu-se a exame de corpo de delito, teve de tomar medicações em acompanhamento médico, realizou fisioterapia, etc.)
,
superando, em gravidade e extensão do dano suportado,
a lesão à esfera extrapatrimonial de
apenas
ser
exposta à situação vexatória.

Logo, a
tendendo aos seus critérios balizadores, a saber, gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico d
a
requerid
a
/
apelante
e condição socioeconômica do
requerente
/
apelada
e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se concluir que o valor de R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais) é consentâneo ao caráter preventivo e pedagógico da responsabilização,
sem menosprezar o
intenso
abalo sofrido ou causar enriquecimento indevido do
apelado
.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem majoração nos honorários advocatícios, tendo em vista que fixados em seu patamar máximo desde a origem.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o Relator para
CONHECER
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.